Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-44.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010295-44.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALFREDO VAITES GUEDZ - CPF: 061.927.551-08 (APELADO), BRUNA BERNABÉ SERPA (APELANTE), BRUNO GARCIA MENDES - CPF: 122.434.359-00 (APELANTE), CAMILA VANESSA MENDES DA COSTA - CPF: 085.308.061-58 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA PIRES - CPF: 063.763.771-22 (APELANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), WELLINGTON DOS SANTOS MATOS - CPF: 064.736.261-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM DOS SANTOS MATOS - CPF: 064.736.121-30 (APELANTE), ALFREDO VAITES GUEDZ - CPF: 061.927.551-08 (APELANTE), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 022.859.201-13 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANDRÉ LOPES VELOSO (ASSISTENTE), ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA (ASSISTENTE), JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO (ASSISTENTE), LUAN RODRIGUES LIMA - CPF: 062.221.471-35 (ASSISTENTE), SEBASTIANA DA CRUZ PINTO - CPF: 949.681.951-68 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS (ASSISTENTE), BRUNA BERNABE SERPA (ASSISTENTE), CAMILA VANESSA MENDES DA COSTA - CPF: 085.308.061-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GARCIA MENDES - CPF: 122.434.359-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO VAITES GUEDZ - CPF: 061.927.551-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010295-44.2021.8.11.0040

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PIRES, WELLINGTON DOS SANTOS MATOS, WILLIAM DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DE RAFAEL, DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DOS DEMAIS RÉUS, DE OFÍCIO –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

“Se as substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas para perícia em envelope de segurança lacrado e com todos os dados descritos, não há mácula apta a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, notadamente diante da fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”

(TJMT, N.U 0009487-27.2019.8.11.0040)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada aos réus.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010295-44.2021.8.11.0040

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PIRES, WELLINGTON DOS SANTOS MATOS, WILLIAM DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL DA SILVA PIRES, WILLIAM DOS SANTOS MATOS e WELLINGTON DOS SANTOS MATOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que os condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, impondo ao primeiro a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 680 dias-multa, em regime fechado, e ao segundo e ao terceiro a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

RAFAEL DA SILVA PIRES, assistido por advogado, requer a absolvição, sob a assertiva de não existirem provas suficientes para a sua condenação. Alternativamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

A Defensoria Pública, representando WILLIAM e WELLINGTON, suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, ante a quebra da cadeia de custódia, visto que,
“ao remeter a suposta substância entorpecente apreendida com os acusados para a regência regional da POLITEC de Sorriso-MT, não foi indicado, pela autoridade policial, o número do lacre da embalagem onde a droga foi acondicionada”
, de modo que
“não é possível confirmar se o entorpecente encaminhado pela Delegacia de Polícia de Sorriso é o mesmo que foi periciado pela regência regional da POLITEC desta urbe e posteriormente pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá”
.

Subsidiariamente, almeja a absolvição dos réus ou a desclassificação da conduta imputada a eles para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Prequestiona ainda “toda a matéria”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

[1]
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010295-44.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

A Defensoria Pública, representando os réus
WILLIAM e WELLINGTON
argui a ilegalidade da prova diante da quebra da cadeia de custódia; sem razão, contudo.

Na delegacia, após a apresentação dos materiais apreendidos pelos agentes policiais [Rafael Eloi Amiky e Jefferson dos Santos Carvalho], o delegado [Márcio Henrique Almeida Portela] e o escrivão [Adivan Gomes Ribeiro] formalizaram o Termo de Apreensão discriminando e identificando as porções de entorpecentes [5 porções análogas à maconha] e os demais objetos [uma balança e a quantia de R$ 3.961,00].

O delegado encaminhou – por meio do Ofício no 2021.5.82175/DP – amostras dos materiais e objetos apreendidos para a Gerência Criminalística Regional da POLITEC de Sorriso, anotando a referência [Boletim de Ocorrência 2021.256971] e o protocolo [no 014561/2021].

Por sua vez, a perita oficial criminal [Aline Vieira Rodrigues] confeccionou o Laudo Preliminar de Drogas no 520.2.04.2021.011668-01 – referente ao Protocolo Politec no 014561/201, B.O no 2021.256917 e I.P no 1655/2021 –, acompanhado de fotografias, do qual infere-se as características dos materiais recebidos, forma de acondicionamento, peso individual das porções, a quantidade utilizada
“no exame preliminar”
, a que foi encaminhada para a
“Diretoria de Laboratório Forense”
,
“em envelope lacrado no 03085490”
, e também as porções devolvidas
“ao requisitante”
, também
“em envelope lacrado no 04090220”
.

O perito criminal [Sidnei Rudolf], responsável pela elaboração do Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2021.81564-01, consignou que
“o material descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado como 03085490”
.

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão das drogas, termo de apreensão e exame preliminar de constatação], foi devidamente detalhada, desde sua localização, até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte das drogas e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório.

Nesse contexto, inexistindo indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia, conforme, aliás, bem enfrentou a juíza da causa, cujos fundamentos também integro como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) é de se notar que na requisição de exame pericial de exames químicos do id. 68648135, pág. 59, apesar de não constar o número do lacre, consta tratar-se de substâncias referente ao Boletim de Ocorrência no. 256917/2021, indicando ser dos presentes autos. Inclusive, consta o número do protocolo (014561/2021), que vislumbra-se tratar do mesmo protocolo contido no Laudo Preliminar de Drogas. (...).

E a fim de justificar ainda mais a decisão, o Laudo Definitivo contém o número do Boletim de Ocorrência e o número do Laudo Preliminar, vislumbrando-se tratar da mesma substância encontrada pelos agentes policiais no local da ocorrência e devidamente periciada.

No que se refere ao lacre, tanto no Laudo Pericial Preliminar quanto no Definitivo, constam os números de envio e recebimento.

E mais, apesar dos argumentos da Defesa, o acusado Rafael da Silva Pires, em Juízo, diante do contraditório Judicial, reconheceu a porção maior de maconha como sendo de sua propriedade, o que afasta de plano qualquer alegação de quebra da Cadeia de Custódia.

Nestes termos, considerando os números dos Lacres acima expostos, o número do Boletim de Ocorrência constante da requisição e dos Laudos, o número do protocolo contido na requisição e nos laudos, aliado ao reconhecimento da substância entorpecente pelo réu Rafael da Silva Pires, confirmam que a substância apreendida no local do fato foi a mesma periciada, confirmando se tratar de “maconha”. Dessa forma, não acolho a tese defensiva de Quebra da Cadeia de Custódia.”

Destaco ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há falar-se no instituto da quebra da cadeia de custódia quando os laudos preliminar e definitivo atestam a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados na posse dos réus.”
[2]

“Se as substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas para perícia em envelope de segurança lacrado e com todos os dados descritos, não há mácula apta a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, notadamente diante da fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
[3]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

A denúncia expõe que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 15h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Alencar Bortolanza, quadra 22, casa 05, Bairro Nova Aliança II, na cidade de Sorriso/MT, WELLINGTON DOS SANTOS MATOS trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (uma porção de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar monitoravam as imediações do recinto particular sediado na Rua Alencar Bortolanza, quadra 22, casa 05, Bairro Nova Aliança II, porquanto haviam recebido informes no sentido de que o local era uma “boca de fumo”.

Consta que os agentes policiais, em determinado momento, avistaram RAFAEL DA SILVA PIRES em atitude e movimentação suspeita (entrega de um involucro para um indivíduo com o consequente recebimento de dinheiro), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordá-lo já nas dependências do recinto privado.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de RAFAEL DA SILVA PIRES, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. No desdobramento da diligência, os policiais militares também abordaram WELLINGTON DOS SANTOS MATOS e WILLIAM DOS SANTOS MATOS (moradores), além de outras pessoas que se encontravam na parte externa do recinto.

Restou-se apurado que, no decorrer do procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de WELLINGTON DOS SANTOS MATOS, uma porção de maconha.

No desdobramento dos fatos, ante as fundadas razões1 , os policiais militares vasculharam o interior da residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que os denunciados guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (um pedaço de maconha e três porções de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Apurou-se que os agentes da lei ainda encontraram, nas
dependências da residência, uma balança de precisão e a quantia de R$ 3.961,00 (três mil novecentos e sessenta e um reais) em espécie. A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito
(...).”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha [5 porções, cujo peso totalizou 184,33g].

Na residência, também foram encontradas a quantia de R$ 3.961,00 (três mil, novecentos e sessenta e um reais) em espécie, junto com as drogas, dentro de uma caixa de sapato, e uma balança.

Não obstante a tese de ausência de provas para condenação dos réus, ou a subsidiária, no sentido de que as drogas seriam destinadas para o consumo deles, ressai dos autos elementos probatórios sólidos e consistentes para manutenção da condenação imposta pelo juízo de primeira instância.

A juíza singular examinou com acuidade as provas produzidas, e fundamentou de maneira minuciosa a sentença hostilizada, individualizando a conduta de cada um deles, como se vê:

“
1
. DO ACUSADO RAFAEL DA SILVA PIRES

1.1) Da materialidade

É de se notar que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, notadamente através da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, id. 68648105, Termo de exibição e apreensão, id. 68648106, Auto de constatação preliminar de substância entorpecente, id. 68648128, Boletim de ocorrência, id. 68648130, Laudo Pericial Definitivo de Droga, id. 80261547, Laudo Preliminar de Droga, id. 80261548, assim como por meio da prova oral coligida ao longo da persecução criminal, e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material de 01 (uma) peça de substância análoga a maconha e 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 3.961,00 (três mil, novecentos e sessenta e um reais) em espécie.

Registro que o Exame Definitivo de drogas, id. 80261547, confirmou que as substâncias apreendidas tratavam-se das drogas conhecidas como “maconha”.

1.2) Da autoria

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste. Em Juízo, sob o crivo do contraditório, mídia do id. 79799900,
o réu Rafel confirmou a propriedade de parte da droga apreendida (da porção maior),
negando, porém, ser dono das demais porções de maconha, alegando não praticar a comercialização de drogas, sendo somente usuário.

Não obstante a negativa de autoria, as provas colhidas ao longo da instrução demonstram o exercício da traficância pelo réu. Vejamos.

Do depoimento da testemunha PM Rafael Eloi Amiky, em Juízo
diante do contraditório judicial, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “
receberam denúncias via COPOM, de traficância naquela casa. Que realizaram monitoramento a distância e visualizaram movimentação, onde Rafael passou e recebeu algo de uma pessoa de bicicleta
.
Que não deu tempo de realizar a abordagem no exato momento porque a pessoa de bicicleta logo saiu
e estavam somente em 2, descobrindo que na casa tinha 5 ou 6 pessoas. Tanto que só para abordar a casa já pediram apoio. Com o apoio chegaram os policiais André Luíz e Edmundo.
Sendo o soldado André Luíz que localizou a porção maior de droga e a quantia em dinheiro, mais de três mil reais. Que a residência é dos acusados Willian e Wellington, e que ambos disseram que o acusado Rafael havia levado a droga um dia antes, para que lá fosse vendida
. Que decidiram primeiro abordar a casa, pois era objeto da denúncia. Que uma porção de substância entorpecente foi localizado no short de um dos irmãos, o resta estava dentro de uma caixa de sapato, debaixo do cesto de roupa suja. (sic).

Do depoimento da testemunha PM Edmundo Lopes Veloso, em Juízo
diante do contraditório judicial, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “quem abordou foi o Cabo Rafael e Jefferson.
Abordaram em frente à residência onde já havia denúncia de tráfico
.
Daí ele entrou e pediu apoio à guarnição do depoente, pois além das denúncias de tráfico no local, alguém já havia saído de bicicleta
e o número de pessoas lá, duas meninas e três ou quatro meninos. Que não entrou na casa, ficou com duas meninas e três rapazes, os outros PMs entraram com a dona da casa.
Que localizaram droga e quantidade alta em dinheiro, cerca de três ou quatro mil
. Não se recorda da balança. Que
a residência era do Willian (branquinho), que o Rafael (moreninho) tinha pedido para ele guardar.
(sic).

Do depoimento da testemunha PM Jefferson dos Santos Carvalho, em Juízo
diante do contraditório judicial, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “
receberam denúncias via COPOM de tráfico.
Que fizeram um monitoramento e viram certa movimentação, que alguém pegou e passou algo e foram abordar a residência
.
Que na abordagem, com Rafael foi localizado uma porção de droga.
Que o acusado Willian se apresentou como proprietário da casa, com o irmão Wellington. Que na residência foi localizado maconha. Que não localizou, mas ouviu que foi embaixo de um cesto de roupa suja. Que não se recorda da balança nem de petrechos.
Que Rafael que não era morador da residência se apresentou como dono da droga. Que Rafael que teria levado a droga até a casa
. (sic).

Do depoimento da testemunha PM André Luís Marques de Lima, em Juízo
diante do contraditório judicial, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “que foi ao local devido a solicitação de apoio para fazer abordagem nos indivíduos, devido ao número de pessoas que havia na residência, e que em verificação foi localizado uma porção de maconha no bolso do Wellington e posteriormente foi solicitado ao Wellington e Willian a busca na residência, onde localizei um pedaço de maconha em uma caixa de sapato no quarto do Willian e a quantia de quase quatro mil reais, tudo junto dentro da caixa. Esta caixa estava em um cesto de roupa suja no quarto do Willian.
Que a residência é dos acusados Wellington e Willian, e disseram que a droga era do Rafael, que seria comercializada na residência, que eles guardaram um dia antes as drogas
. Que não se recorda da balança.

Do depoimento do informante Camila Vanessa Mendes da Costa,
em Juízo diante do contraditório judicial, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “tinha dormido na residência e estavam planejando ir para o rio. Já estavam pra sair (só faltava ela acordar). Que foi acordada por um PM.
Que sabia que tinha droga guardada na residência, e que os irmãos (Willian e Wellington) não queriam elas lá. Até pensou que Rafael já teria tirado ela de lá
.
Essa droga era para uso
. Que alguém comentou, mas Rafael não foi. A cesta de roupa suja ficava no quarto do Willian, mas ele não dormia no quarto dele, e sim na sala. (sic).

Do interrogatório do acusado Rafael da Silva Pires, em Juízo diante do contraditório Judicial, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “que reconhece a porção maior de maconha, 150g (cento e cinquenta gramas
). Que comprou para consumo. Que não reconhece as porções menores.
Que pediu para os irmãos (Willian e Wellington) guardar a droga na residência, tendo eles autorizado, mas por aquela noite
. Que guardou dentro do cesto de roupa suja.
Que o dinheiro localizado é do trabalho dos irmãos Willian e Wellington.
(sic).

Dos depoimentos acima apresentados, vislumbra-se que as versões apresentadas pelas testemunhas Agentes Policiais foram idênticas, sem qualquer contradição, demonstrando grau de confiabilidade e certeza sem sombra de dúvida. Tais depoimentos se mostram coerentes inclusive com o da informante Camila, ouvida pela Defesa
.

Afirmaram que já havia denúncias anteriores que na residência estava ocorrendo o tráfico de droga, e por isso deslocaram até o local e realizaram acampamento prévio, quando visualizaram movimentação de uma pessoa chegando em uma bicicleta, pegando e deixando algo e saindo do local rapidamente
. Que devido a estarem somente em 2 PMs, fora solicitado reforço.

Assim, quando chegaram os PMs André Luís Marques de Lima e Edmundo Lopes Veloso, em busca pessoal na pessoa que estava na frente da residência, no bolso do short, foi localizada uma porção de maconha. Que foi solicitada autorização para o adentramento na residência (para os acusados Willian e Wellington, donos da casa) para verificação, o que foi dado, sendo que o Soldado André Luís Marques de Lima, em busca no banheiro do quarto do acusado Willian,
encontrou, em uma caixa de sapato, embaixo do cesto de roupa suja, os entorpecentes e a quantia em dinheiro
.

Os agentes policiais afirmaram ainda que viram Rafael realizando a venda para uma pessoa de bicicleta, aliado às denúncias realizadas via COPOM anteriormente, corporificando a prática de tráfico de drogas pelo acusado
.

Em entrevista, o acusado Rafael afirmou ser proprietário das substâncias, e que o valor em dinheiro seria dos acusados Willian e Wellington, proveniente do seu trabalho como eletricista.

A testemunha arrolada pela Defesa, Sra. Camila Vanessa Mendes da Costa, inquirida em Juízo como informante, mídia do id. 79799900, afirmou que as substâncias entorpecentes eram do acusado Rafael e que os acusados Willian e Wellington sabiam que as drogas estavam no local, pois teriam em tese autorizado Rafael a guardar na residência
.

Inclusive, incumbe destacar que a testemunha PM André Luís Marques de Lima
afirmou que as drogas e estavam juntamente com o dinheiro, todas juntas na caixa de sapato
.

Assim, tracejadas tais premissas, sendo
os depoimentos das testemunhas PMs uníssonos em afirmar a traficância por parte do acusado Rafael, indicando detalhadamente como se deu o flagrante, justificando as denúncias anônimas anteriores recebidas, mais a apreensão das porções entorpecentes, mostra-se a conduta de transportar e guardar entorpecentes.

(...)

Quanto à tese desclassificatória para o disposto no artigo 28 da Lei n°. 11.343/2006, penso que está fadada ao insucesso. É que, tendo em vista que a Lei n.o 11.343/2006 em seu art. 28, §2°, estabeleceu uma série de critérios para verificar se a droga destina-se ou não a consumo pessoal, sendo eles: natureza e quantidade da substância apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação, não restando evidenciado nos autos, o preenchimento de tais requisitos.

Uma vez que muitos usuários de drogas, para sustentar seu vício, acabam se envolvendo com a mercancia ilícita de entorpecentes, a desclassificação para o crime de posse de entorpecente para uso próprio só será possível quando as diretrizes do art. 28, §2o, da Lei 11.343/06 permitirem concluir que a droga apreendida era destinada exclusivamente para consumo próprio.

Importante ressaltar que, o réu confirmou ser proprietário da quantia maior de substância entorpecente do tipo maconha, com peso aproximadamente de 177,50g (cento e setenta e sete gramas e cinquenta centigramas), quantidade incompatível com a de usuário, aliado ao fato de que os Agentes Policiais afirmaram ter visualizado passando e recebendo algo de uma pessoa de bicicleta em frente da residência, e o fato de haver denúncias anteriores da venda de droga no local.

Apesar de não residir na residência, era quem levava as drogas para a venda.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte de Rafael da Silva Pires ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no corpo do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta de mero usuário.

2. DO ACUSADO WILLIAN DOS SANTOS MATOS
.

2.2) Da autoria

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste.

Não obstante a negativa de autoria, as provas colhidas ao longo da instrução demonstram o exercício da traficância pelo réu.

O acusado Willian, em seu depoimento em Juízo, diante do contraditório Judicial, mídia do id. 79799900, informou que não sabia que na sua residência havia droga, que não prática tráfico de drogas e tampouco é usuário.

Mas a testemunha Camila Vanessa, trazida pela Defesa do acusado Rafael, inquirida em Juízo como informante, mídia do id. 79799900, afirmou que sabia que havia drogas na residência e que os acusados Willian e Wellington também sabiam. Inclusive disse que o cesto de roupa onde foram localizadas as drogas, ficava no quarto do acusado Willian, entretanto, Willian não dormia no quarto, mas sim na sala.
Vejamos:

“(...); tinha dormido na residência e estavam planejando ir para o rio. Já estavam pra sair (só faltava ela acordar). Que foi acordada por um PM. Que sabia que tinha droga guardada na residência, e que os irmãos (Willian e Wellington) não queriam elas lá. Até pensou que Rafael já teria tirado ela de lá. Essa droga era para uso. Que alguém comentou, mas Rafael não foi. A cesta de roupa suja ficava no quarto do Willian, mas ele não dormia no quarto dele, e sim na sala. (sic).

Ademais, do depoimento do acusado Rafael em Juízo, mídia do id. 79799900, este afirmou que os acusados Willian e Wellington sabiam das drogas, que inclusive solicitou autorização para que supostamente as “deixasse” na residência
. Vejamos:

“(...); que reconhece a porção maior de maconha, 150g (cento e cinquenta gramas). Que comprou para consumo, Que não reconhece as porções menores. Que pediu para os irmãos (Willian e Wellington) guardar a droga na residência, tendo eles autorizado, mas por aquela noite. Que guardou dentro do cesto de roupa suja. Que o dinheiro localizado é do trabalho dos irmãos Willian e Wellington. (sic).

Ora, se o acusado Rafael e até a amiga dos acusados Willian e Wellington, foram uníssonos em afirmar que sabiam das drogas, inclusive onde estavam, não é crível que a versão do acusado seja verossímil, sendo no mínimo estranha e contraditória.

Noutro norte, as versões apresentadas pelos Agentes Policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, diante do contraditório, demonstram a conduta do acusado de manter entorpecente em sua residência.
Vejamos.

A testemunha PM Rafael Eloi Amiky, em Juízo, mídia do id. 79799900, declarou em síntese que “receberam denúncias via COPOM, de traficância naquela casa. Que realizaram monitoramento a distância e visualizaram movimentação, onde Rafael passou e recebeu algo de uma pessoa de bicicleta. Que não deu tempo de realizar a abordagem no exato momento porque a pessoa de bicicleta logo saiu e estavam somente em 2, descobrindo que na casa tinha 5 ou 6 pessoas. Tanto que para abordar a casa pediram apoio. Com o apoio chegaram os policiais André Luís e Edmundo. Sendo o soldado André Luís que localizou a porção maior de droga e a quantia em dinheiro, mais de três mil reais. Que a residência é dos acusados Willian e Wellington, e que ambos disseram que o acusado Rafael havia levado a droga um dia antes, para que lá fosse vendida. Que decidiram primeiro abordar a casa, pois era objeto da denúncia. Que uma porção de substância entorpecente foi localizado no short de um dos irmãos, o resta estava dentro de uma caixa de sapato, debaixo do cesto de roupa suja. (sic).

Do depoimento da testemunha PM Edmundo Lopes Veloso, em Juízo , mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “quem abordou foi o Cabo Rafael e Jefferson. Abordaram em frente à residência onde já havia denúncia de tráfico. Daí ele entrou e pediu apoio à guarnição do depoente, pois além das denúncias de tráfico no local, alguém já havia saído de bicicleta e o número de pessoas lá, duas meninas e três ou quatro meninos. Que não entrou na casa, ficou com duas meninas e três rapazes, os outros PMs entraram com a dona da casa. Que localizaram droga e quantidade alta em dinheiro, cerca de três ou quatro mil. Não se recorda da balança. Que a residência era do Willian (branquinho), que o Rafael (moreninho) tinha pedido para ele guardar. (sic).

Do depoimento da testemunha PM Jefferson dos Santos Carvalho, em Juízo, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “receberam denúncias via COPOM de tráfico. Que fizeram um monitoramento e viram certa movimentação, que alguém pegou e passou algo e foram abordar a residência. Que na abordagem, com Rafael foi localizado uma porção de droga. Que o acusado Willian se apresentou como proprietário da casa, com o irmão Wellington. Que na residência foi localizado maconha. Que não localizou, mas ouviu que foi embaixo de um cesto de roupa suja. Que não se recorda da balança nem de petrechos. Que Rafael que não era morador da residência se apresentou como dono da droga. Que Rafael que teria levado a droga até a casa. (sic).

Do depoimento da testemunha PM André Luís Marques de Lima, em Juízo, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “que foi ao local devido a solicitação de apoio para fazer abordagem nos indivíduos, devido ao número de pessoas que havia na residência, e que em verificação foi localizado uma porção de maconha no bolso do Wellington e posteriormente foi solicitado ao Wellington e Willian a busca na residência, onde localizei um pedaço de maconha em uma caixa de sapato no quarto do Willian e a quantia de quase quatro mil reais, tudo junto dentro da caixa. Esta caixa estava em um cesto de roupa suja no quarto do Willian. Que a residência é dos acusados Wellington e Willian, e disseram que a droga era do Rafael, que seria comercializada na residência, que eles guardaram um dia antes as drogas. Que não se recorda da balança. (sic).

Aqui há de ser ressaltado que o soldado André Luís Marques de Lima fez busca no banheiro do quarto do acusado Willian, encontrando, em uma caixa de sapato, embaixo do cesto de roupa suja, os entorpecentes e a quantia, mais a declaração do corréu Rafael de que teria pedido autorização ao acusado para deixar a droga lá, com o que ele assentiu. Assim, a versão apresentada pelo acusado Willian, de que não sabia da droga, cai por terra, pois as provas dos autos vão a contramão.

Ademais, a fim de ofertar vigor na conduta de traficância pelo acusado Willian, as práticas de “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar É CRIME, e encontra-se estampada no corpo da descrição do artigo 33, caput, da Lei de Drogas
: (...).

(...)

3. DO ACUSADO WELLINGTON DOS SANTOS MATOS
.

3.2) Da autoria

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste. Em Juízo, sob o crivo do contraditório, mídia do id. 79799900, o réu Wellington negou a tanto a traficância quanto ser usuário de droga. Mas, não obstante a negativa de autoria, as provas colhidas ao longo da instrução demonstram o exercício da traficância pelo réu.

O acusado Wellington, em seu depoimento em Juízo, diante do contraditório Judicial, mídia do id. 79799900, informou que não sabia que na sua residência havia droga, que não prática tráfico de drogas e tampouco é usuário.

Mas, a testemunha Camila Vanessa, trazida pela Defesa do acusado Rafael, inquirida em Juízo como informante, mídia do id. 79799900, afirmou que sabia que havia drogas na residência e que os acusados Willian e Wellington também sabiam. Inclusive disse que o cesto de roupa onde foram localizadas as drogas, ficava no quarto do acusado Willian, entretanto, Willian não dormia no quarto, mas sim na sala
. Vejamos:

“(...); tinha dormido na residência e estavam planejando ir para o rio. Já estavam pra sair (só faltava ela acordar). Que foi acordada por um PM. Que sabia que tinha droga guardada na residência, e que os irmãos (Willian e Wellington) não queriam elas lá. Até pensou que Rafael já teria tirado ela de lá. Essa droga era para uso. Que alguém comentou, mas Rafael não foi. A cesta de roupa suja ficava no quarto do Willian, mas ele não dormia no quarto dele, e sim na sala. (sic)

Ademais, o corréu Rafael, em Juízo, mídia do id. 79799900, afirmou que os acusados Willian e Wellington sabiam das drogas, que inclusive solicitou autorização para que supostamente “deixasse” as drogas na residência
. Vejamos.

“(...); que reconhece a porção maior de maconha, 150g (cento e cinquenta gramas). Que comprou para consumo, Que não reconhece as porções menores. Que pediu para os irmãos (Willian e Wellington) guardar a droga na residência, tendo eles autorizado, mas por aquela noite. Que guardou dentro do cesto de roupa suja. Que o dinheiro localizado é do trabalho dos irmãos Willian e Wellington. (sic).

Ora, se o acusado Rafael e até a amiga dos acusados Willian e Wellington, foram uníssonos em afirmar que sabiam das drogas, inclusive onde estavam, a versão do acusado, mais a de seu irmão (acima) não se sustentam
.

O mesmo se diga com relação às versões apresentadas pelos Agentes Policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, diante do contraditório, demonstrando a veracidade da conduta de Wellington
. Vejamos:

Do depoimento da testemunha PM Rafael Eloi Amiky, em Juízo, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “receberam denúncias via COPOM, de traficância naquela casa. Que realizaram monitoramento a distância e visualizaram movimentação, onde Rafael passou e recebeu algo de uma pessoa de bicicleta. Que não deu tempo de realizar a abordagem no exato momento porque a pessoa de bicicleta logo saiu e estavam somente em 2, descobrindo que na casa tinha 5 ou 6 pessoas. Tanto que para abordar a casa pediram apoio. Com o apoio chegaram os policiais André Luís e Edmundo. Sendo o soldado André Luís que localizou a porção maior de droga e a quantia em dinheiro, mais de três mil reais. Que a residência é dos acusados Willian e Wellington, e que ambos disseram que o acusado Rafael havia levado a droga um dia antes, para que lá fosse vendida. Que decidiram primeiro abordar a casa, pois era objeto da denúncia. Que uma porção de substância entorpecente foi localizado no short de um dos irmãos, o resta estava dentro de uma caixa de sapato, debaixo do cesto de roupa suja. (sic).

Já a testemunha PM Edmundo Lopes Veloso, em Juízo , mídia do id. 79799900, declarou que “quem abordou foi o Cabo Rafael e Jefferson. Abordaram em frente à residência onde já havia denúncia de tráfico. Daí ele entrou e pediu apoio à guarnição do depoente, pois além das denúncias de tráfico no local, alguém já havia saído de bicicleta e o número de pessoas lá, duas meninas e três ou quatro meninos. Que não entrou na casa, ficou com duas meninas e três rapazes, os outros PMs entraram com a dona da casa. Que localizaram droga e quantidade alta em dinheiro, cerca de três ou quatro mil. Não se recorda da balança. Que a residência era do Willian (branquinho), que o Rafael (moreninho) tinha pedido para ele guardar. (sic).

Do depoimento da testemunha PM Jefferson dos Santos Carvalho, em Juízo, mídia do id. 79799900, extrai-se em síntese que “receberam denúncias via COPOM de tráfico. Que fizeram um monitoramento e viram certa movimentação, que alguém pegou e passou algo e foram abordar a residência. Que na abordagem, com Rafael foi localizado uma porção de droga. Que o acusado Willian se apresentou como proprietário da casa, com o irmão Wellington. Que na residência foi localizado maconha. Que não localizou, mas ouviu que foi embaixo de um cesto de roupa suja. Que não se recorda da balança nem de petrechos. Que Rafael que não era morador da residência se apresentou como dono da droga. Que Rafael que teria levado a droga até a casa. (sic).

E, por fim, a testemunha PM André Luís Marques de Lima, em Juízo, mídia do id. 79799900, diz que “que foi ao local devido a solicitação de apoio para fazer abordagem nos indivíduos, devido ao número de pessoas que havia na residência, e que em verificação foi localizado uma porção de maconha no bolso do Wellington e posteriormente foi solicitado ao Wellington e Willian a busca na residência, onde localizei um pedaço de maconha em uma caixa de sapato no quarto do Willian e a quantia de quase quatro mil reais, tudo junto dentro da caixa. Esta caixa estava em um cesto de roupa suja no quarto do Willian. Que a residência é dos acusados Wellington e Willian, e disseram que a droga era do Rafael, que seria comercializada na residência, que eles guardaram um dia antes as drogas. Que não se recorda da balança. (sic).

Dos depoimentos acima apresentado, vislumbra-se que as versões apresentadas pelas testemunhas Agentes Policiais, foram idênticas, sem qualquer contradição, demonstrando grau de confiabilidade e certeza sem sombra de dúvida. Afirmaram que já havia denúncias anteriores que na residência estava ocorrendo o tráfico de droga, e por isso, deslocaram até o local e realizaram monitoramento prévio, quando visualizaram movimentação de uma pessoa chegando em uma bicicleta, pegando e deixando algo e saindo do local rapidamente. E dos autos é de se notar que o réu Rafael levava as drogas para guarda na residência onde residiam os corréus Willian e Wellington, para posterior venda
.

Ademais, a fim de ofertar vigor na conduta de traficância pelo acusado Welington, as práticas de “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar É CRIME, e encontra-se estampada no corpo da descrição do artigo 33, caput, da Lei de Droga
s:”

No mesmo sentido, destaco excertos do parecer ministerial,
cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir
:

“Dúvidas, pois, não existem quanto à materialidade do delito do caso em voga, a qual está consubstanciada por meio do boletim de ocorrência (Id n°. 178005177-Pág. 01/06), auto de prisão em flagrante delito (Id n°. 178005151-Pág. 02/03), termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos réus William, Wellington e Rafael (Id n°. 178005151-Pág. 14/16, 35/37 e 49/51), Termo de Exibição e Apreensão (Id n°. 178005151-Pág. 09), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id n°. 178005151-Pág. 62/63), Laudo Pericial Preliminar de Constatação de Drogas n°. 520.2.04.2021.011668-01 (Id n°. 178005273-Pág. 01/04) e o Laudo Pericial Definitivo de Constatação de Entorpecentes no. 3.14.2021.81564-01 (Id°. 178005272-Pág. 01/02), relatório da autoridade policial (Id n°. 178005182- Pág. 63/64) e demais documentos colacionados aos autos.

A autoria reputada aos apelantes William, Wellington e Rafael emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova documental e oral judicializada, sendo que a versão da defesa, de que não há nos autos conteúdo probatório robusto a imprimir a certeza acerca da mercancia de estupefacientes, não merece guarida
.

Nas fases inquisitorial (Id n°. 178005151-Pág. 35/37) e judicial (Id n°. 178005270-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais) o apelante William ao ser interrogado, em sua defesa negou a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que os entorpecentes encontrados na sua residência, eram de propriedade do corréu Rafael que conhece desde criança, mas que não sabia informar se o mesmo comercializa drogas. Asseverou ainda, que autorizou a entrada dos policiais na sua residência e que não sabia da existência dos entorpecentes. Em relação ao dinheiro apreendido afirmou que era proveniente de trabalho lícito de consertos de máquinas, sendo de sua propriedade e do seu irmão corréu Wellington e negou veemente a prática do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo o apelante Wellington nas fases inquisitorial (Id n°. 178005151-Pág. 49/51) e judicial (Id n°. 178005270-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais) ao ser interrogado, em sua defesa também negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que não sabia da existência de entorpecentes em sua residência e que autorizou a entrada dos policiais na sua casa. No que se refere a balança de precisão, disse que era de propriedade do seu padrasto e que nem funcionava mais. Quanto ao dinheiro apreendido afirmou que era proveniente de trabalho lícito de consertos de máquinas, sendo de sua propriedade e do seu irmão corréu William e negou veemente a prática do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez o apelante Rafael na fase inquisitorial (Id n°. 178005151-Pág. 14/16) exercer o seu direito de permanecer em silêncio. Já em juízo (Id n°. 178005270-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais) ao ser interrogado, em sua defesa negou veemente a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que apenas a porção maior de “Maconha” de cerca de 177,50g (cento e setenta e sete gramas e cinquenta centigramas) lhe pertencia e que se destinava apenas para o seu próprio consumo, bem como que tinha pedido para os corréus William e Wellington para guardarem o entorpecente na casa destes os quais teriam autorizado aquela noite. Em relação aos demais entorpecentes afirmou que desconhecia a sua existência e quanto ao dinheiro localizado afirmou que era oriundo de trabalho e pertencia aos irmãos William e Wellington.

A corroborar a autoria delitiva imputada aos apelantes William, Wellington e Rafael, merece destaque o depoimento prestado em juízo pela informante Camila Vanessa Mendes da Costa, arrolada pela defesa dos acusados, a qual presenciou a prisão em flagrante dos increpados e relatou em resumo
:

“(...) Que dormiu na casa dos acusados e foi acordada por um policial. Que sabia que na residência tinha droga e afirmou que as substâncias entorpecentes eram do acusado Rafael e que os acusados Willian e Wellington sabiam que as drogas estavam no local, pois teriam em tese autorizado Rafael a guardar na residência e “já era para ele ter tirado já muito tempo”. Que os acusados Willian e Wellington não vendem drogas e a cesta de roupas sujas estava no quarto do acusado William. (...)” (Destacou-se) (Id n°. 178005270-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais).

A robustecer a autoria delitiva imputada aos apelantes tem-se o depoimento prestado em juízo pela testemunha Rafael Eloi Amiky, policial militar que participou da prisão em flagrante e ratificou o seu depoimento prestado na fase policial, confirmando o envolvimento dos increpados William, Wellington e Rafael na mercancia de drogas, pois veja-se em resumo
:

“(...) Que “receberam denúncias via COPOM, de traficância naquela casa. Que realizaram monitoramento a distância e visualizaram movimentação, onde Rafael passou e recebeu algo de uma pessoa de bicicleta. Que não deu tempo de realizar a abordagem no exato momento porque a pessoa de bicicleta logo saiu e estavam somente em 2, descobrindo que na casa tinha 5 ou 6 pessoas. Tanto que só para abordar a casa já pediram apoio. Com o apoio chegaram os policiais André Luíz e Edmundo. Sendo o soldado André Luíz que localizou a porção maior de droga e a quantia em dinheiro, mais de três mil reais. Que a residência é dos acusados Willian e Wellington, e que ambos disseram que o acusado Rafael havia levado a droga um dia antes, para que lá fosse vendida. Que decidiram primeiro abordar a casa, pois era objeto da denúncia. Que uma porção de substância entorpecente foi localizado no short de um dos irmãos, o resta estava dentro de uma caixa de sapato, debaixo do cesto de roupa suja. (...)” (Destacou-se) (Id n°. 178005270-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais).

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pela testemunha André Luís Marques de Lima policial militar que participou da prisão em flagrante dos increpados, que confirmou o envolvimento dos apelantes William, Wellington e Rafael na prática do crime de tráfico de drogas em audiência de instrução e julgamento, asseverando em suma
:

“(...) Que foi ao local devido a solicitação de apoio para fazer abordagem nos indivíduos, devido ao número de pessoas que havia na residência, e que em verificação foi localizado uma porção de maconha no bolso do Wellington e posteriormente foi solicitado ao Wellington e Willian a busca na residência, onde localizei um pedaço de maconha em uma caixa de sapato no quarto do Willian e a quantia de quase quatro mil reais, tudo junto dentro da caixa. Esta caixa estava em um cesto de roupa suja no quarto do Willian. Que a residência é dos acusados Wellington e Willian, e disseram que a droga era do Rafael, que seria comercializada na residência, que eles guardaram um dia antes as drogas. Que não se recorda da balança. (...)” (Destacou-se) (Id n°. 178005270-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais).

De igual forma, tem-se o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento pela testemunha Jefferson dos Santos Carvalho, policial militar que participou da prisão em flagrante dos apelantes William, Wellington e Rafael, confirmando a prática do crime de tráfico de drogas que lhe foras imputada na exordial acusatória, pois veja-se
:

“(...) Que “receberam denúncias via COPOM de tráfico. Que fizeram um monitoramento e viram certa movimentação, que alguém pegou e passou algo e foram abordar a residência. Que na abordagem, com Rafael foi localizado uma porção de droga. Que o acusado Willian se apresentou como proprietário da casa, com o irmão Wellington. Que na residência foi localizado maconha. Que não localizou, mas ouviu que foi embaixo de um cesto de roupa suja. Que não se recorda da balança nem de petrechos. Que Rafael que não era morador da residência se apresentou como dono da droga. Que Rafael que teria levado a droga até a casa. (...)” (Destacou-se) (Id n°. 178005270-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais).

A corroborar a autoria delitiva imputada aos apelantes, tem-se ainda o depoimento prestado em juízo pela testemunha Edmundo Lopes Veloso, policial militar que participou da sua prisão em flagrante e ratificou o seu depoimento prestado na fase policial, confirmando o envolvimento dos increpados William, Wellington e Rafael na mercancia de drogas, pois veja-se em síntese
:

“(...) Que quem abordou foi o Cabo Rafael e Jefferson. Abordaram em frente à residência onde já havia denúncia de tráfico. Daí ele entrou e pediu apoio à guarnição do depoente, pois além das denúncias de tráfico no local, alguém já havia saído de bicicleta e o número de pessoas lá, duas meninas e três ou quatro meninos. Que não entrou na casa, ficou com duas meninas e três rapazes, os outros PMs entraram com o dono da casa. Que localizaram droga e quantidade alta em dinheiro, cerca de três ou quatro mil. Não se recorda da balança. Que a residência era do Willian (branquinho), que o Rafael (moreninho) tinha pedido para ele guardar. (...)”(Destacou-se) (Id n°. 178005270-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais).

Consabido, a respeito do valor probante das declarações prestadas por agentes policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merece credibilidade e serve como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de ser emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo n.o 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício, que dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

In casu, não há dúvida que os apelantes William, Wellington e Rafael, estavam praticando o crime de tráfico de drogas, como descrito na exordial acusatória, existindo provas robustas nos autos para condenação dos increpados
.

Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que no momento da abordagem dos apelantes William, Wellington e Rafael, foram encontrados na posse de entorpecentes, bem como mantinham e tinham em depósito em sua residência 01 (um) pedaço de “Maconha” e 03 (três) porções de “Maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo também encontrado 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 3.961,00 (três mil novecentos e sessenta e um reais) em dinheiro espécie, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id n°. 178005151-Pág. 09), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id n°. 178005151-Pág. 62/63), Laudo Pericial Preliminar de Constatação de Drogas n°. 520.2.04.2021.011668-01 (Id n°. 178005273-Pág. 01/04) e o Laudo Pericial Definitivo de Constatação de Entorpecentes no. 3.14.2021.81564-01 (Id°. 178005272-Pág. 01/02), são circunstâncias a evidenciar que os apelantes William, Wellington e Rafael estavam de fato praticando o crime de Tráfico de Drogas na cidade de Sorriso/MT.

Destarte, nada obstante as defesas tentem alicerçar a tese de que não existem elementos suficientes nos autos para demonstrar de maneira inconteste a prática do crime de tráfico de drogas, o argumento defensivo queda-se fulminado, tendo em vista que a condenação foi baseada nos elementos de provas angariadas aos autos no decorrer da instrução criminal, na hipótese em testilha
.

Desta forma, diante todas as provas produzidas nestes autos, verifica-se que os apelantes William, Wellington e Rafael, praticaram o crime de Tráfico de Drogas, o que justifica as suas condenações pelo referido crime
.

Nesta quadra, imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, quanto à subsunção da conduta dos apelantes William, Wellington e Rafael nas sanções do artigo 33, “caput” da Lei n°. 11.343/2006.”

Nesse contexto, não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada aos apelantes, sobretudo ao se considerar as declarações dos agentes policiais e as circunstâncias da prisão, acompanhadas das apreensões de drogas e de elevada quantia em dinheiro, como também de uma balança.

Com efeito, não há falar em absolvição dos réus, por qualquer argumento que seja.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).”
[4]

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[5]

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Enfrentados os limites das razões recursais, identifico possibilidade de revisão das penas dos réus,
de ofício
.

Da dosimetria do apelante RAFAEL

Nas duas primeiras fases, assim fundamentou a juíza singular:

“(...) o acusado possui condenação, autos de Execução Penal no. 2000041-58.2022.811.0040, condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas
na ação penal no. 1001252-10.2020.811.0108
. (...).

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, MÍNIMO LEGAL
.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado,
é possível divisar que, em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 2000041-58.2022.811.0040), deve ser cominado o atributo de reincidente
[art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante (...).”

Embora não questionado pelo advogado do réu, verifico que a juíza considerou erroneamente a condenação dos autos no 1001252-10.
2020
.811.0108 para reconhecer a agravante da reincidência, porquanto tal registro criminal transitou em julgado [em 17.12.2021] após a prática do crime em questão [3.10.2021].

Logo, fixo a pena provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, considerando que a juíza utilizou a “reincidência” supracitada para afastar a minorante do tráfico privilegiado, reconheço tal benesse em favor do réu RAFAEL, na mesma fração aplicada aos corréus [2/3], de modo a estabelecer a sua pena definitiva em
1 ano e 8 meses reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto
, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução [como feito aos corréus, na sentença].

Da dosimetria dos réus

WILLIAM e WELLINGTON

Por fim, readéquo somente a pena pecuniária dos réus WILLIAN e WELLINGTON [fixada pelo juiz singular em 180 dias-multa] para 166 dias-multa, em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade [1 ano e 8 meses de reclusão].

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, reduzo:
a)
a pena de RAFAEL DA SILVA PIRES para 1 ano e 8 meses reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal;
b)
a pena de multa de WILLIAM DOS SANTOS MATOS e WELLINGTON DOS SANTOS MATOS para 166 dias-multa.

É como voto.

[1]
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça.

[2]
TJMT, N.U 0007766-43.2018.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24/09/2021.

[3]
TJMT, N.U 0009487-27.2019.8.11.0040, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 20/09/2021.

[4]
TJMT, N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020.

[5]
TJMT, N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024